Tribunal: TJMT
Processo: 1003375-71.2022.8.11.0023
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003375-71.2022.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL MENEZES CAIRES DOS SANTOS - CPF: 060.646.251-12 (APELANTE), DIEGO CURVO DE MORAES - CPF: 036.234.691-73 (TESTEMUNHA), FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DA CONCEICAO - CPF: 039.242.831-84 (TESTEMUNHA), KALINE SOUSA ASSUNCAO - CPF: 067.027.721-57 (VÍTIMA), LUIS EDUARDO SOUSA ASSUNCAO - CPF: 622.425.313-79 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003375-71.2022.8.11.0023

APELANTE: GABRIEL MENEZES CAIRES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DELITO DO ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. DINÂMICA FÁTICA E AUTORIA DELITIVA NÃO CONFIRMADAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao recorrente pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, além da fixação de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais) a título indenizatório, pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se há provas suficientes para fundamentar o édito condenatório e, em caso de manutenção da condenação, se é possível fixar a pena-base no mínimo legal.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Ainda que se reconheça a materialidade do delito, a autoria permanece incerta, sobretudo em virtude da ausência de oitiva das partes diretamente envolvidas e das restrições probatórias que caracterizaram a fase instrutória.

4. Os únicos testemunhos colhidos em juízo, prestados por agentes policiais, mostraram-se insuficientes para reconstituir, com exatidão, a dinâmica dos fatos.

5. Por sua vez, as declarações extrajudiciais prestadas pela vítima e por seu irmão não evidenciam a intenção dolosa por parte do recorrente, apontando, ao contrário, para a possibilidade de um evento acidental.

6. A dúvida razoável quanto à intenção do recorrente impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:
A inexistência de provas robustas e confiáveis que esclareçam, com precisão, tanto a dinâmica dos acontecimentos quanto o elemento subjetivo do agente inviabiliza a formação do juízo de certeza necessário à condenação.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII; CP, art. 129, § 13.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003375-71.2022.8.11.0023

APELANTE: GABRIEL MENEZES CAIRES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GABRIEL MENEZES CAIRES DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que, ao julgar procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais) a título indenizatório, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal (cf. Id. n.º 326839959).

Em apertada síntese, a defesa pleiteia a absolvição do recorrente, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando que “
não há qualquer elemento probatório capaz de sustentar a condenação
”.

Subsidiariamente, postula a readequação da dosimetria da pena, argumentando que “
a mera ocorrência de lesão corporal — ainda que envolva fratura dentária — integra a própria essência do tipo penal previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, não podendo ser utilizada, por si só, como fundamento para majorar a pena-base
” (cf. Id. n.º 326839963).

Nas contrarrazões, o órgão ministerial refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.º 326839966).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 335047357).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003375-71.2022.8.11.0023

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou
GABRIEL MENEZES CAIRES DOS SANTOS
como incurso nas disposições do art. 129, § 13, do Código Penal,

em razão da prática dos seguintes fatos
(cf. Id. n.º 326839871)
:

“[...] Consta nos autos que, no dia 06 de novembro de 2022, por volta das 01h00min, em residência particular, no município de Peixoto de Azevedo/MT, o denunciado
GABRIEL MENEZES CAIRES DOS SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade física da vítima K. S. A
.

Extrai-se do inquérito policial que o denunciado convivia maritalmente com Luís Eduardo Sousa Assunção, irmão da vítima, sendo que todos residiam no mesmo local.

Ocorre que, na data e horário supramencionados, por motivos de ciúmes, Luís e o denunciado iniciaram uma discussão e, posteriormente,
o investigado se apossou de um capacete e começou a desferir golpes contra Luís
.

Em seguida,
a vítima K. S. A., ao intervir, também foi atingida pelo capacete, causando-lhe as lesões constatadas no exame de corpo de delito acostado em ID nº 106873257 – Págs. 01/05
.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia GABRIEL MENEZES CAIRES DOS SANTOS, pela prática das condutas capituladas no art. 129, §13º, do Código Penal, requerendo que seja autuada e recebida a presente denúncia, citando-se o denunciado para apresentar resposta à acusação, instalando-se o devido processo legal para, ao final, ser condenado pelos fatos imputados, ouvindo-se na instrução da ação as testemunhas adiante arroladas.

Requer a fixação de valor mínimo indenizatório, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal [...]”.

Na delegacia, a vítima, identificada pelas iniciais K. S. A., narrou o que segue
(cf. Id. n.º 326839850)
:

“[...] QUE afirma que, há mais ou menos 03 meses, está morando com o seu irmão, LUIS EDUARDO SOUSA ASSUNÇÃO, e o companheiro dele, GABRIEL MENEZES; QUE afirma que GABRIEL é muito ciumento e seu irmão gosta de sair durante a noite para se divertir; QUE afirma que, inclusive por esse motivo, os dois já se separaram uma vez; QUE afirma que GABRIEL e o seu irmão sempre brigam por causa de ciúmes,
sendo que às vezes seu irmão também agride o GABRIEL na hora da raiva
; QUE afirma que na data de ontem, a declarante, seu irmão e GABRIEL saíram para se divertir em Matupá; QUE por volta das 1h voltaram para casa; QUE uns amigos da declarante lhe chamou para saírem novamente, sendo que seu irmão quis ir junto com a declarante; QUE GABRIEL tentou impedir que LUIS EDUARDO saísse, tomando a bolsa e o celular dele; QUE então
os dois começaram a brigar, e agredirem um ao outro
; QUE seu irmão estava com o capacete na mão, e GABRIEL tomou o capacete e acertou a testa do seu irmão;
QUE quando viu que seu irmão estava com a testa sangrando, tentou intervir, e

GABRIEL acertou o capacete na boca da declarante, vindo a quebrar um pedaço do seu dente
; QUE afirma que não deseja pedir medida protetiva, pois não vê necessidade para isso, pois GABRIEL não lhe oferece nenhum risco; QUE afirma que a convivência com GABRIEL sempre foi boa e pacífica; QUE GABRIEL não tem nenhum histórico de violência [...]”.

O referido irmão, LUIS EDUARDO SOUSA ASSUNÇÃO, relatou
(cf. Id. n.º 326839498)
:

“[...] QUE convive como casal homoafetivo com o suspeito há mais ou menos 03 anos; QUE recentemente sua irmã foi morar com o declarante e seu companheiro; QUE afirma que na data de ontem, o declarante, sua irmã e seu companheiro foram para Matupá se divertir; QUE estavam ingerindo bebida alcoólica; QUE por volta das 01h da madrugada, GABRIEL quis vir embora, e como estavam no carro dele, todos vieram para casa; QUE chegando em casa, o declarante e sua irmã resolveram sair para a rua de motocicleta; QUE nesse momento, GABRIEL fechou a porta e tomou a bolsa do declarante, dizendo que ninguém iria sair de casa naquele momento; QUE então o declarante insistiu em sair de casa; QUE GABRIEL pegou um capacete e agrediu o declarante, causando lhe uma lesão na testa e próximo a sobrancelha;
QUE sua irmã tentou intervir, e GABRIEL a agrediu com capacete, vindo a quebrar um pedaço do seu dente
; QUE o declarante afirma que GABRIEL é uma pessoa muito ciumenta, e quando bebe fica mais ciumento, porém não é uma pessoa violenta, e até onde o declarante sabe, o mesmo não possui nenhuma outra ocorrência de violência; QUE nunca registrou nenhum BO contra GABRIEL; QUE afirma que, devido ao comportamento de GABRIEL, o declarante irá separar do mesmo, para evitar outras situações como essa [...]”.

Na mesma oportunidade, os policiais militares, DIEGO CURVO DE MORAES e FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DA CONCEIÇÃO, responsáveis pela prisão em flagrante e subsequente condução do acusado, declararam
(cf. Id. n.º 326839493 - 326839494)
:

“[...] QUE a GUPM foi acionada para deslocar no endereço citado, onde teria ocorrido uma desinteligência de casal, onde a vítima e sua irmã foram agredidos pelo seu parceiro. Chegando no local, a guarnição foi recebida pelo LUIS EDUARDO, que apresentava uma lesão aparente em sua testa, e relatou para a guarnição que ele iria sair com sua irmã, quando o seu companheiro, por motivos de ciúmes, disse que ambos não iriam sair, iniciando uma discussão verbal, e posteriormente o suspeito GABRIEL se apoderou de um capacete começando as agressões físicas que lesionou seu rosto,
a irmã da vítima tentou intervir e também acabou sendo agredida com o capacete, onde teve um dente quebrado pela capacetada
[...]”.

Interrogado pela autoridade policial, GABRIEL MENEZES CAIRES DOS SANTOS optou por exercer seu direito de permanecer em silêncio (
cf. Id. n.º 326839856
).

A fase instrutória restringiu-se à oitiva dos policiais militares que atuaram no atendimento da ocorrência, DIEGO CURVO DE MORAES e FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DA CONCEIÇÃO. O Ministério Público manifestou desinteresse na produção de outras provas orais, desistindo das oitivas da vítima e das demais testemunhas e, em razão da ausência injustificada do réu à audiência designada, foi decretada sua revelia, com regular prosseguimento do feito.

Na ocasião, os policiais militares reafirmaram o teor dos depoimentos anteriormente prestados ao delegado de polícia, esclarecendo que a guarnição foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica e familiar. Chegando ao local, a vítima lhes informou que a altercação teve início entre seu irmão e o acusado, com quem ele mantinha vínculo afetivo, e que na tentativa de intervir e conter a briga, acabou sendo atingida por um golpe de capacete, que resultou na fratura de um de seus dentes.

Encerrada a instrução processual, como visto, a pretensão acusatória foi integralmente acolhida, culminando na condenação do acusado, pela prática do crime do art. 129, § 13, do Código Penal, à pena corporal de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, fixando-se, além disso, o valor de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais) a ser pago à vítima, a título de reparação mínima pelos danos advindos da infração.

Tal desfecho provocou irresignação na defesa, que interpôs o presente recurso, por meio do qual postula a absolvição do recorrente ante a insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a readequação da pena privativa de liberdade imposta, mediante a fixação da pena-base no mínimo legal.

O pleito
comporta provimento
.

Não obstante a materialidade delitiva tenha sido suficientemente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (cf. Id. n.º 326839490), exame de corpo de delito (cf. Id. n.º 326839851), relatório conclusivo das investigações policiais (cf. Id. n.º 326839866), entre outros elementos constantes dos autos, remanescem incertezas quanto à exata dinâmica dos fatos e, por conseguinte, à autoria delitiva, o que
inviabiliza qualquer juízo condenatório seguro
.

A única circunstância que se mostra incontroversa nos autos é a ocorrência de um desentendimento de natureza banal entre o acusado, GABRIEL MENEZES CAIRES DOS SANTOS, e seu companheiro, LUIS EDUARDO SOUSA ASSUNÇÃO, discussão que evoluiu para agressões físicas, momento em que – conforme
consignado pela própria vítima
em declaração prestada à autoridade policial – “
os dois começaram a brigar e a agredir um ao outro
”.

Também é evidente que a ofendida foi lesionada durante o conflito envolvendo seu irmão e o acusado, uma vez que, conforme seu
vago relato
, “
quando viu que seu irmão estava com a testa sangrando,
tentou intervir
, e GABRIEL
acertou
o capacete na boca da declarante, vindo a quebrar um pedaço do seu dente
” – lesão esta posteriormente confirmada pelo exame de corpo de delito.

O que permanece indefinido nos autos é a
natureza da intervenção promovida pela vítima
: se adotou uma conduta pacificadora ou, ao contrário, contribuiu para acirrar o conflito. Do mesmo modo,
subsiste incerteza quanto à conduta do acusado
– se motivada por deliberado intuito ofensivo, por reação instintiva e involuntária, ou mesmo por legítima defesa ante eventual agressão perpetrada pela própria ofendida.

Considerando a negativa expressa da vítima quanto à necessidade de medidas protetivas de urgência – sob a justificativa de que “
GABRIEL não lhe oferece nenhum risco
”, que “
a convivência com GABRIEL sempre foi boa e pacífica
” e que ele “
não tem nenhum histórico de violência
” –, bem como a renúncia formal ao direito de representação por parte de seu irmão, é plenamente razoável inferir,
sobretudo diante da manifesta escassez probatória
, que ambos reconheceram a ausência de dolo na conduta atribuída ao acusado, revelando-se verossímil a hipótese de que o contato do capacete com a face da ofendida tenha se dado de forma acidental.

Sem embargo, não obstante a relevância atribuída aos depoimentos dos policiais militares para a compreensão dos fatos, tais declarações, no caso em apreço – isoladamente consideradas e constituindo a
única prova produzida na instrução processual
– revelaramse insuficientes para fundamentar o decreto condenatório. Não trouxeram, em especial, qualquer elemento apto a esclarecer a dinâmica fática ou a confirmar, com segurança, a autoria delitiva, pontos que apenas poderiam ser devidamente apurados por meio da oitiva das partes envolvidas, o que, lamentavelmente, não foi levado a efeito.

Nessas condições, como já assentado, remanescendo dúvidas quanto à dinâmica do episódio e, sobretudo, em relação à conduta atribuída ao acusado, impõe-se a sua absolvição, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

À luz do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto para, com fulcro no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
absolver
GABRIEL MENEZES CAIRES DOS SANTOS
da
prática do delito tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026